Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720495-57.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre a manifestação do exequente. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora